Tribunal: STJ
Processo: 1503731-32.2023.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972405 - SP (2025/0232255-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DENER GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SÉRGIO PALACIO - SP093388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a sustentação oral em agravo
regimental no agravo em recurso especial, à luz da Lei 14.365/2022 e do art. 7o, § 2o-B, III, da
Lei 8.906/1994.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentação oral é incabível em agravo regimental no agravo em recurso especial, conforme
o art. 159, IV, do RISTJ, e a legislação vigente não alterou essa regra.
5. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
6. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial. 2. O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: be87a1c9-b943-4d69-ae58-4da9df68446e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: be87a1c9-b943-4d69-ae58-4da9df68446e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972405 - SP (2025/0232255-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DENER GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SÉRGIO PALACIO - SP093388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a sustentação oral em agravo
regimental no agravo em recurso especial, à luz da Lei 14.365/2022 e do art. 7o, § 2o-B, III, da
Lei 8.906/1994.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentação oral é incabível em agravo regimental no agravo em recurso especial, conforme
o art. 159, IV, do RISTJ, e a legislação vigente não alterou essa regra.
5. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
6. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA51301466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: 43a8e691-530f-4a82-91a9-3b0346248375

"1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial. 2. O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
DENER GOMES DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 494/495).
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial deve ser submetido a
julgamento de mérito, argumentando que a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos deve ser
cumprida em regime aberto, conforme o disposto no artigo 33 do Código Penal.
Sustenta, ainda, que o regime de cumprimento de pena deve ser individualizado por
delito e que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de falsificação de sinal
identificador de veículo automotor (e-STJ, fls. 500/508).
Requer, assim, o processamento do agravo regimental, a submissão do mérito do
recurso especial ao colegiado da Corte, a concessão de efeito suspensivo ao acórdão combatido
e, subsidiariamente, a concessão de liberdade ao agravante enquanto o recurso é processado.
Além disso, solicita a possibilidade de sustentação oral durante o julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
inicialmente, é improcedente o pedido para a realização de sustentação oral,
porquanto incabível no agravo regimental no agravo em recurso especial. Como se extrai do art.

7o, § 2o-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede
de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no
em
agravo
recurso especial.
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no art. 994, VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela
novel legislação. Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua
Documento eletrônico VDA51301466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: 43a8e691-530f-4a82-91a9-3b0346248375

seguindo a regra do art. 159, IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu
julgamento.
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso especial comporta
sustentação oral, na forma do art. 7o, § 2o-B, III, da Lei 8.906/1994, o que não é possível no
agravo regimental no agravo em recurso especial.
Assim já se pronunciou este STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal
pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial. Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no AREsp n. 2.290.219/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/4/2023
.)
3/5/2023

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
7. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento
de agravo em recurso especial. Isto porque, mesmo com a recente alteração
promovida pela Lei n. 14.365/2022 no Estatuto da Advocacia, não houve a inclusão
da referida espécie recursal dentre as quais seria possível a realização de sustentação
oral.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/4/2023
18/4/2023
Seguindo, como se afirmou quando do julgamento monocrático, o Tribunal
inadmitiu o recurso especial por incidência da súmula 284/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente
o referido fundamento.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada,
o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA51301466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: 43a8e691-530f-4a82-91a9-3b0346248375

Não o fazendo, aplica-se a Súmula 182/STJ para impedir o conhecimento do agravo
regimental.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
22/2/2022
3/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: 43a8e691-530f-4a82-91a9-3b0346248375

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232255-0
AREsp 2.972.405 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00126543120248260502 126543120248260502 15037313220238260548
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENER GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SÉRGIO PALACIO - SP093388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENER GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SÉRGIO PALACIO - SP093388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551911605902416@
2025/0232255-0 - AREsp 2972405 Petição : 2025/0069203-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:27
Código de Controle do Documento: D9144FD6-0285-4763-AD3B-3805ED3390CA